Tribunal: TJDFT
Processo: 0706516-59.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA AUDIOVISUAL E PROVA ORAL CORROBORATIVAS. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O princípio da correlação exige que a sentença guarde correspondência com os fatos descritos na denúncia, o que assegura ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Não se configura nulidade quando a decisão condenatória permanece adstrita ao núcleo fático imputado, ainda que mencione circunstâncias extraídas da prova oral produzida em Juízo.
2. Não há violação ao princípio da correlação quando a sentença apenas amplia a descrição do contexto fático para fins de valoração da prova, sem inovação substancial, sem alteração da capitulação jurídica e sem condenação por fato diverso ou mais grave do que aquele narrado na inicial acusatória.
3. A contravenção penal de vias de fato caracteriza-se pela prática de violência física que não deixa vestígios ou não resulta em lesão corporal. É suficiente a demonstração de contato físico ofensivo que, em regra, prescinde da realização de exame de corpo de delito.
4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando apresentada de forma firme, coerente e consistente e quando corroborada por outros elementos de prova, sem afronta ao princípio da presunção de inocência.
5. A ausência de laudo pericial não inviabiliza a condenação pela contravenção penal de vias de fato, nos termos do Código de Processo Penal, art. 167, quando a prova testemunhal e os demais meios de prova são suficientes para a formação do convencimento judicial.
6. Recurso conhecido e não provido.